Tribunal: TJBA
Processo: 0511885-14.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511885-14.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILSON SILVA CAMACAN

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.
NULIDADE. AFASTADA.
INEXISTÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por beneficiário de seguro DPVAT contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação indenizatória, ao fundamento de que o valor pago administrativamente era compatível com a extensão da invalidez apurada em perícia. A sentença também impôs ao Autor/Apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

II. Q
uestão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de novos quesitos após a realização da perícia; (ii) definir se é devida complementação da indenização por invalidez permanente parcial com base nas conclusões do laudo pericial.

III. R
azões de decidir

3. A apresentação de novos quesitos após a conclusão da perícia não se confunde com pedido de esclarecimentos previstos no art. 477, § 2º, do CPC, sendo incabível sua admissão em momento posterior à realização da prova pericial.

4. No mais, a quantificação da indenização do seguro DPVAT deve se dar de for proporcional, conforme o grau da invalidez apurado, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/1974, e da Tabela anexa incluída pela Lei nº 11.945/2009.

5. O laudo pericial é claro ao estabelecer que a lesão decorre do acidente e resulta em invalidez permanente parcial incompleta de grau leve (25% de 25%), não havendo repercussão sobre todo o membro inferior direito, afastando a tese de deficiência do laudo.

6. Assim, comprovado que o valor pago administrativamente corresponde ao percentual de invalidez apurado, não há falar em complementação da indenização do seguro DPVAT.

7. Ao fim, considerada a sucumbência recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, perfazendo o total de 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. D
ispositivo e Tese

12.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A parte não pode apresentar novos quesitos periciais após a conclusão do laudo, em decorrência da preclusão de tal direito.

2. A indenização por invalidez permanente parcial no seguro DPVAT deve observar o grau da lesão conforme laudo pericial e tabela legal.

3. Não há complementação de indenização quando o valor pago administrativamente é compatível com a extensão da invalidez constatada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 477, § 2º; Lei nº 6.194/1974, arts. 3º, § 1º e 5º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.157.468/PB, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, REsp 1.101.572/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.11.2010; STJ, AgRg no Ag 1.368.795/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.4.2011; STJ, REsp 1.250.017/RS, DJe 07.06.2011; STJ, AgRg no REsp 1.272.503/MT, DJe 19.12.2011; STJ, AgRg no AREsp 20.628/MT, DJe 24.11.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0511885-14.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JAILSON SILVA CAMACAN

e como Apelados
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
e
OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA